Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROCESSOS DISTINTOS. REUNIÃO DOS FEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ÚNICA. RECURSOS DEFENSIVOS INTERPOSTOS NOS DOIS PROCESSOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO RELACIONADA À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA CONFIGURADA. EMENDATIO LIBELLI. LEI POSTERIOR MAIS GRAVE. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A insurgência relacionada a error in judicando deve ser solucionada no mérito do recurso, e não como preliminar, mormente quando se discute a tipificação da conduta.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição do crime de perseguição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas se as declarações da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, são harmônicas e coerentes e foram corroboradas pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.
3. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que entrou em vigor a Lei n.o 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/194 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que réu praticou, reiteradamente, atos de perseguição, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade da ofendida.
4. A despeito da conclusão de ter havido continuidade típico-normativa entre o artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/194 e o artigo 147-A ao Código Penal, trata-se de norma penal posterior mais severa, sendo irretroativa, nos termos do artigo 5o, inciso VL, da Constituição Federal.
5. Caso a conduta tenha sido praticada antes da vigência da Lei n.o 14.132/2021, aplica-se o preceito primário e o secundário do artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, sendo inviável a criação de norma mista pelo órgão julgador.
6. Inviável acolher o pedido de absolvição, pois ficou comprovado pelo conjunto probatório que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se deslocar até o local de trabalho da vítima, ocasião em que a abordou e a xingou.
7. Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a tipificação da conduta, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, do artigo 147-A do Código Penal para o artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mantida a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples. Segundo recurso conhecido e não provido para manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção. Diante da prolação de sentença única e julgamento conjunto dos recursos, fica o réu condenado nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 e do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, mantendo-se a pena total de 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e a suspensão da execução da pena privativa de liberdade por dois anos.